Tribunal: TJDFT
Processo: 0732072-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732072-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília (0733215-19.2021.8.07.0001) em ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de concessão de tutela de evidência, ajuizado por Banco Votorantin S.A em face de Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada. No presente caso, consta na inicial que as partes pactuaram convênio com o objetivo de permitir que os empregados da ré celebrassem contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira autora. É relatado que caberia a ré realizar, diretamente na folha de pagamento de seus empregados, a retenção dos valores das parcelas dos empréstimos por eles contratados, bem como promover o repasse dos valores descontados à instituição financeira autora. Consta na inicial informação de que a parte ré deixou de repassar os valores retidos por ela no contracheque de seus empregados (mutuários) em razão dos empréstimos consignados contratados por eles junto à instituição financeira autora. Pelos fatos expostos, a autora postula a concessão de tutela de evidência determinar a ré promova a imediata "restituição do depósito, referentes aos valores que se encontram indevidamente em seu poder, nos termos do Convênio firmado, que alcança o importe atualizado de R$ 1.318.138,80 (um milhão trezentos e dezoito mil cento e trinta e oito reais e oitenta centavos)". Ao final o autor a confirmação da tutela de evidência postulada, com a condenação a "restituição do depósito, referentes aos valores que se encontram indevidamente em seu poder, nos termos do Convênio firmado, que alcança o importe atualizado de R$ 1.318.138,80 (um milhão trezentos e dezoito mil cento e trinta e oito reais e oitenta centavos)". É o breve relato. Decido. As hipóteses para deferimento da tutela de evidência estão dispostas no artigo 311 do Código de Processo Civil, são elas: (1) ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; (2) as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; (3) se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; (4) a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. No caso, a parte autora fundamento o requerimento de tutela de urgência na hipótese do item '3' acima. Analisando o processo, constato que a pretensão do autor não se amolda ao disposto no artigo 311, III, do Código de Processo Civil. Explico. No presente caso, o autor não instruí o feito com documentos que demonstrem ter a ré promovido a retenção dos valores no contracheque de seus empregados (mutuários). Sobre a questão, destaco ter a própria parte autora reconhecido a possibilidade de a ré não ter promovido o desconto dos valores, conforme trecho da petição inicial de ID 103814026: "Neste esteio, urge repisar que na remota hipótese de não ter ocorrido à retenção dos valores pela Empresa Acionada, o pedido reipersecutório que visa à entrega de algo que pertence ao postulante, mas que se encontra em poder de terceiro restará prejudicado, contudo, a obrigação de pagar permanecerá em tela, devendo o Consignante arcar com a inadimplência o qual deu causa, conforme art. 5a, § 1o da lei federal no 10.820/2003." Sendo assim, entendo não ter o autor comprovado documentalmente os fatos constitutivos do seu direito, ante a ausência de demonstração da perfectibilização do eventual contrato de depósito. Neste ponto, ressalto que a prova documental mencionada no artigo 311, III, do Código de Processo Civil depende da demonstração da retenção dos valores pela ré no contracheque de seus empregados (mutuários), tendo em vista a natureza real do contrato de depósito. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão da tutela de evidência postulada. Noutro giro, presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, designe-se audiência de conciliação (NUVIMEC), na forma do artigo 334 do CPC. Cite-se o réu, via correios (artigo 246, I, CPC), para que participe da audiência de conciliação designada, acompanhado de advogado ou de defensor público, cientificando-o de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Faça-se constar no mandado a informação de que a audiência será realizada exclusivamente pela Plataforma Microsoft Teams, por meio do link indicado no mandado, e que a responsabilidade pela conexão estável de internet, instalação e utilização do equipamento e do aplicativo de acesso à plataforma para é exclusiva dos advogados e partes. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC). Fica a parte autora cientificada de que sua não participação injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Por ora, intime-se a parte autora para ciência do presente ato. Publique-se. Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) as partes firmaram convênio a fim de viabilizar que os empregados da agravada pudessem contratar empréstimo consignado junto à agravante; 2) a agravada, na condição de consignante, obrigou-se a realizar as retenções dos valores das parcelas dos empréstimos contratados por seus funcionários nas respectivas folhas de pagamento e repassar os valores descontados à Instituição Financeira Consignatária, ora agravante, nos termos da cláusula 2.4 do convênio; 3) a agravada não repassou as parcelas vencidas desde março de 2019, sendo devedora de R$ 1.318.138,80; 4) o pedido de restituição do valores que estão em poder da agravada se funda em prova documental idônea e preenche os requisitos dos artigos 311, inciso III, e 1.019, I, do CPC; 5) a comprovação quanto à realização dos descontos, bem como dos repasses devidos à Instituição Financeira Consignatária, é ônus que deve ser suportado pela Empresa Recorrida; 6) deve ser deferida a antecipação da tutela recursal com base na tutela de evidência para determinar que a agravada repasse o valor de R$ 1.318.138,80, estabelecendo, ainda, a obrigação de realizar as retenções e repasses que se vê contratualmente vinculado, sob pena de multa diária por descumprimento; 7) no mérito, requer a confirmação da antecipação da tutela recursal. Preparo devidamente recolhido (ID. 29705616). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. Verifica-se que pretensão do agravante se amolda ao conceito de tutela de evidência, mais especificamente no inciso III do artigo 311 do CPC, in verbis: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar se as provas dos autos são suficientes para determinar que a agravada restitua ao agravante o valor R$ 1.318.138,80 em razão do convênio firmado entre as partes. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela requerida pelo agravante. Isso porque a existência de convênio firmado entre as partes para permitir que os empregados da agravada celebrassem contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira agravante não é suficiente para, em sede de cognição sumária, determinar que a agravada repasse os valores que a agravante entende devidos. Como explicado na r. decisão agravada, a prova documental mencionada no artigo 311, III, do Código de Processo Civil depende da demonstração da retenção dos valores pela ré no contracheque de seus empregados (mutuários), tendo em vista a natureza real do contrato de depósito. De fato, o ônus de comprovar a realização dos descontos e os repasses à Instituição Financeira Consignatária é da agravada. Logo, deve ser oportunizada a ela que comprove fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ainda mais se tratando de pedido de restituição de valor elevado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE LAVRAR ESCRITURA EM FAVOR DO AGRAVADO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NATUREZA SATISFATIVA. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. Concessão de tutela de evidência baseada em prova documental (artigo 311, inciso IV do Código de Processo Civil) é medida excepcional que somente se justifica quando "a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável". É dizer: necessária a alta evidência do direito do autor somada a inconsistência da defesa do réu, razão por que, como muito bem destacado na decisão agravada, mostra-se mais adequada a análise de eventual antecipação de tutela de tal natureza após a contestação. [...] (Acórdão 1343925, 07484298720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que o indeferimento da concessão da antecipação a tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, conheço do agravo e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília, outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora